Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. INFECÇÃO. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS.
1. A responsabilidade da clínica é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando apenas prova da falha na prestação do serviço a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, sendo desnecessária a apuração de culpa..
2. Não se vislumbra violação aos direitos da personalidade, não havendo falar em compensação por danos morais, se os infortúnios sofridos pelo paciente, após o procedimento cirúrgico, sequer foram de conhecimento do hospital.
3. Indevida a indenização por danos estéticos se, apesar de a cirurgia plástica ter causado alteração não desejada na aparência física, não houver deformidade grave ou permanente, mormente considerando os resultados após a cirurgia restauradora.
4. Negou-se provimento à apelação da autora. Deu-se parcial provimento à apelação da parte ré.